Tribunal: TJPA
Processo: 0804371-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804371-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO AIRTON MACIEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, INCISO IV, §2º-A, INCISO II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FEMINICÍDIO TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP OU POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA OFERECIDA. PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INCABÍVEL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo pois a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela.

2. Existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, tampouco a concessão de prisão domiciliar, até porque tal pleito demanda o preenchimento de certos requisitos;

3. Quanto ao estado de saúde do paciente (hipertenso) verificado que a defesa do paciente nada trouxe comprovando que já houve apreciação da matéria pela autoridade coatora, não constando do presente remédio heroico qualquer indicativo de que o paciente esteja no grupo de risco para a COVID-19.

4. Prejudicado o alegado excesso de prazo ante o oferecimento da denúncia pelo
parquet
.

5. O pleito de desclassificação do crime de feminicídio não é cabível nesta via estreita de
habeas corpus
.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR a ordem impetrada nesta parte
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao oitavo dia e finalizada ao décimo dia do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Aeliton de Aquino Gomes
e
Cléo Reis Bueno
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Antônio Airton Maciel
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos Autos do
Inquérito Policial nº 0800356-10.2021.8.14.0050
(
PJE 1º GRAU
).

Consta da
impetração
(ID 5164628) que o paciente foi
preso
em suposto
flagrante
, na data de
09/04/2021
, em virtude da prática, em tese, do delito de
tentativa de feminicídio
(art. 121, inciso IV, §2º-A, inciso II c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB).

O paciente sustenta inicialmente que
sua ação não pode ser caracterizada como crime de tentativa de homicídio, e sim, lesão corporal
, vez que
não tinha a intenção de matar a vítima
, tendo incorrido na aplicação do
instituto da desistência voluntária
. Segundo a defesa, o acusado na tentativa de tomar a faca da vítima, que tentava lhe golpear, terminou
lesionando o pescoço da ofendida (que era dada ao uso exagerado de bebida alcoólica e agressão contra o acusado) acidentalmente
, sem querer.

Após a homologação do auto de prisão em flagrante, foi
decretada a prisão preventiva
do paciente, sob o
fundamento genérico e vazio da garantia da ordem pública, de resguardar a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Alega o impetrante que a segregação acautelatória
carece de fundamentação
, vez que
motivada de maneira genérica
, sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
homem trabalhador, aposentado, com endereço fixo, sem antecedentes criminais e de excelente reputação junto a sociedade, que não reside na mesma casa com a vítima
), além da
inexistência de qualquer dos requisitos da prisão preventiva
, previstos no art. 312 do CPP.

Dessa forma,
o requerente preenche os requisitos legais para a concessão da liberdade provisória
e
reforça sua intenção de não se furtar da Justiça
, comprometendo-se, desde logo, a comparecer a todos os atos do processo e não se ausentar do distrito da culpa. Além do que,
o paciente faz parte do grupo de risco, dada a idade avançada, além de tomar remédio para o coração e a pressão
, logo, uma simples medida cautelar de distanciamento da vítima resolveria a questão, destacando que, o acusado já vendeu a casa que morava, vizinha da ofendida, para comprar outra em outro setor.

Por fim, o impetrante relata que, até a data da presente impetração,
o Ministério Público não tinha oferecido denúncia em desfavor do acusado
, o que configura
excesso de prazo
.

Requer a concessão liminar do
writ
, com a consequente expedição do
Alvará de Soltura
. Subsidiariamente, clama pela
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

No dia
18/05/2021
, no
Plantão Judicial Criminal
, a
Desembargadora Plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato
, verificando não ser matéria atinente ao plantão, determinou a
distribuição regular do feito para se analisado durante o horário normal de expediente
(decisão ID 5166734)

Em 20.05.2021 analisei a liminar e indeferi por não vislumbrar os requisitos necessários
fumuos boni iuris
e
periculum in mora
.

Solicitadas as
informações à autoridade coatora
, esta esclareceu

“(...) O paciente foi autuado em flagrante na data de 09 de abril de 2021, por ter violado a conduta típica capitulada no artigo 121, inciso IV, §2º - A, inciso II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro. Consta nos autos do inquérito policial que na data de 09/04/2021, por volta das 03hrs30min, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio, ao chegar no local, foi informado que o paciente havia desferido um golpe no pescoço de sua companheira, a senhora Maria Aparecida Pereira Luz, tendo sido encaminhado para o Hospital Municipal em estado grave.

No laudo pericial de corpo de delito da vítima, informou que a vítima sofreu diversas lesões, na face, cervical e membros, sendo que no item se houve perigo de morte, marcou que sim, visto que a lesão foi profunda na traqueia, com abundante perda de sangue.

(...)

Na decisão proferida no ID nº 25423282, no dia 12/04/2021, este juízo, em análise à representação pela prisão preventiva, feita pela autoridade policial, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Sublinho que o Ministério Público também se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Os fundamentos para decretação supra foram em observância aos requisitos gerais de decretação da custódia cautelar que se faziam presentes, quais sejam: inicialmente, o fumus commissi delicti, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, havendo depoimentos e indícios, que confirmariam prima facie a prática delituosa.

Noutro giro, também presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, havendo relatos de que o autuado é convivente com a vítima, os quais estavam vivendo um relacionamento amoroso.

Some-se a isto que a vítima foi internada, conforme informações acostadas aos autos, em estado grave, em razão das lesões causadas, demonstrando, concretamente, haver indícios, ainda que perfunctórios, da necessidade da sua manutenção em cárcere, em razão da gravidade em concreto do delito. (...)”

Nesta
Instância Superior
, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifesta-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo Processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado na gravidade abstrata do delito e no suposto abalo à ordem pública,
sem que exista, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Entendo que
não lhe assiste razão
.

Veja-se trecho do decreto de prisão preventiva (fls. 75):

“(...). Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus comissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, havendo depoimentos e indícios, que confirmariam prima facie a prática delituosa. Outrossim, presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, havendo relatos de que o autuado é convivente com a vítima, os quais estavam vivendo um relacionamento amoroso. Some-se a isto que a vítima está internada, conforme informações acostadas ao PAF, em estado grave, em razão das lesões causadas, demonstrando, concretamente, haver indícios, ainda que perfunctórios, da necessidade da sua manutenção em cárcere, em razão da gravidade em concreto do delito. Cumpre observar que a Jurisprudência do TJE/PA tem se consolidado no sentido de que é cabível a manutenção da prisão em flagrante quando presentes os elementos da prisão preventiva, ainda que existam eventuais condições pessoais favoráveis do autuado. (...). Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão, conforme requerido pela autoridade policial, nos termos do art. 311 do CPP. Destarte, entendo necessário resguardar a conveniência da instrução criminal e assegurar o cumprimento da lei penal e ordem pública. Neste desiderato, residência fixa, bons antecedentes e emprego são insuficientes para ilidir na necessidade de prisão preventiva do flagranteado. Presente, assim a necessidade de garantia da conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, como exaustivamente exposto. Assim, ante a todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a gravidade concreta da conduta, acolho a representação da autoridade policial, assim como acompanho o parecer ministerial, ao tempo em que CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), do nacional ANTONIO AIRTON MACIEL, já qualificado
.
”

Da leitura do decreto de prisão preventiva acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública.

Isso, porque, de acordo com o boletim de ocorrência policial (ID n. 25364430), os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio, chegando ao local foram informados que o paciente havia desferido um corte nos pescoço de sua companheira, que já havia sido encaminhada para o hospital municipal de Santana do Araguaia/PA, que o paciente tinha sido contido por populares, e encontrava-se lesionado, bem como apresenta visíveis sinais de embriaguez e de imediato foi encaminhado ao hospital para receber os atendimentos médicos necessários.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade. Em consulta realizada aos autos de Inquérito Policial, o paciente reservou-se no direito de permanecer calado (ID n. 25741817 dos autos de Inquérito Policial). Deste modo, sua soltura pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. ORDEM DENEGADA. 1.
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, o modus operandi do crime de homicídio qualificado, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública
. 2. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 3. O trâmite processual foi compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia, em especial porque a sessão de julgamento já está aprazada para data próxima (3.5.2017). 4. Ordem denegada. (STJ - HC 381.152/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017)

Assim, o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Quanto a
alegação do estado de saúde do paciente, por ser hipertenso, deixo de conhecer
referido pleito por não constar qualquer comprovação de que referido pedido já foi apreciado pelo juízo de origem, e ainda, não colacionou qualquer documento que revele ser o paciente portador de tal comorbidade.

Em relação ao suposto
excesso de prazo
, verifiquei em consulta processual ao sistema PJE 1º Grau, foi oferecida denúncia em 29.05.2021, pelo que entendo superado o alegado excesso.

Quanto ao pleito de
desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal
, não há que se falar revolvimento probatório em sede mandamental, pelo que não conheço deste pedido.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE SEQUESTRO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente , em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na inicial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de desclassificação, pela ausência do ânimo de assenhoramento dos bens das vítimas, demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. (...).” (STJ. AgRg no HC 628394/SC. rel. min. Ribeiro Dantas. 5ª Turma. DJe de 26.02.2021)

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, conheço parcialmente e DENEGO a ordem impetrada na parte conhecida.

É o voto.

Belém/PA, 08 de junho de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/06/2021